Tribunal: TJDFT
Processo: 0767274-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TESES RECURSAIS NÃO AVENTADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, ora recorrentes, em face de sentença que os condenou a pagar quantias efetivamente descontadas do autor no período de dezembro de 2019 a maio de 2024, a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR).
2. Em suas razões recursais, suscitam a ocorrência de erro material e que o recorrido recebe abono de permanência desde julho de 2021, o que afasta a alegação de recolhimento de contribuição previdenciária sobre a GAR no respectivo período.
3. Contrarrazões ofertadas para suscitar a preliminar de inovação recursal e não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida consiste em averiguar, preliminarmente, (i) se a apresentação de tese defensiva ventilada apenas após prolação de sentença configura inovação recursal e, no mérito, (ii) se o recebimento de abono de permanência afasta o dever de restituição de contribuição previdenciária supostamente retida sobre a GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de inovação recursal. O recurso devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada; portanto, é defeso ao recorrente ventilar em razões recursais matéria não deduzida na instância de origem, a fim de não configurar inovação recursal.
6. Na hipótese, apenas a após prolação de sentença desfavorável aos recorrentes, foi suscitada a tese inovadora de que o recorrido receberia abono de permanência desde julho de 2021, o que contradiz argumentos suscitados na contestação e documentos juntados na oportunidade, a caracterizar violação ao princípio da eventualidade e do contraditório e da ampla defesa.
7. A alteração radical da tese, com a introdução de argumentos inéditos sobre documentos já constantes no processo, viola também o dever de boa-fé processual, na medida em que configura comportamento contraditório.
8. A amplitude da inovação recursal, a evidente preclusão consumativa, a violação ao princípio da eventualidade e o comportamento processual contraditório demonstram, de forma inequívoca, que os recorrentes buscaram rediscutir todo o mérito sob fundamentos novos apenas após o desfecho da fase de conhecimento, o que caracteriza inovação recursal e impede o conhecimento do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido. Recorrentes isentos ao pagamento de custas e condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.